Tribunal: TJDFT
Processo: 0011201-18.2003.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011201-18.2003.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: CARMELITO PEREIRA DO NASCIMENTO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o pagamento do precatório expedido em favor de CARMELITO PEREIRA DO NASCIMENTO (ID: 35351179). Brasília, 5 de setembro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador